Tribunal: TJES
Processo: 5008790-27.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008790-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO RANGEL BATISTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008790-27.2022.8.08.0030

RECORRENTE: JOAO RANGEL BATISTA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FALTAS AO TRABALHO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PAD NÃO INSTAURADO.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOAO RANGEL BATISTA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE CONHECIMENTO proposta em face do
MUNICIPIO DE LINHARES
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14835356), o recorrente alega que não foi instaurado processo administrativo para identificar possível abandono de emprego. Assim, requer a procedência do pedido inicial para que seja efetuado o pagamento do salário dos meses de junho/22, julho/22 e agosto/22.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14835361).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo que a r. sentença comporta reforma.

Analisando detidamente os autos, posso observar que o autor foi admitido como Auxiliar de Serviços em 12/09/1990, sendo que por motivo de faltas deixou de receber seu salário.

O autor apresentou laudos médicos solicitando afastamento para tratamento de saúde, no entanto, em 29/12/2017 o pedido foi indeferido pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, ao argumento de que inexistiam novos exames que justificassem o pedido (ID 14835227 - Pág. 5).

Nos anos seguintes, mais precisamente em 2022, posso observar que o autor protocolou novo pedido de licença médica, Processo nº 12.117/2022, em agosto de 2022, sendo que a Municipalidade indeferiu o pedido, havendo ainda a comunicação de que o mesmo não estava comparecendo ao trabalho (ID 14835229 - Pág. 5 a 7). Vale registrar que tal requerimento não gera quaisquer efeitos retroativos, considerando que o mesmo pleiteia o recebimento dos salários de
junho/22, julho/22 e agosto/22.

No entanto, em que pese as diversas faltas ao serviço do promovente (fato incontroverso nos autos), é certo que a jurisprudência entende ser inadmissível o corte de salário do servidor, que possui caráter alimentar, sem o devido processo legal administrativo. No caso em voga, não consta nenhum registro de que o Município tenha instaurado PAD para subsidiar a suspensão do salário do autor.

Colaciono precedentes:

REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - RESTABELECIMENTO DAS VERBAS E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA 1. A imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor supostamente faltoso depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.
2. Ilegalidade da suspensão, pelo Município, do pagamento da remuneração do servidor sob o argumento de que deixou de comparecer ao serviço por mais de sessenta dias. 3. Hipótese na qual o processo administrativo disciplinar só foi instaurado após a suspensão do pagamento e ajuizamento da presente ação
. 4. Sentença confirmada, em reexame necessário. (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022).

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO A ANTECIPAÇÃO DE PENA - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - RESTABELECIMENTO DE REMUNERAÇÃO - PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO E CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado a Administração Pública a suspensão de remuneração de servidor antes ou durante o trâmite de processo administrativo disciplinar, por ofensa direta ao corolário constitucional da ampla defesa, mormente por revelar injusta antecipação de pena. 2. É dever da Administração assegurar ao servidor a ampla defesa e o contraditório, através do devido processo legal, antes de proceder a qualquer alteração nos seus vencimentos ou proventos, por se tratarem de verbas de caráter alimentar, que encontra guarida e especial proteção no texto constitucional
. 3. Apelo improvido, sentença confirmada em reexame. (TJ-BA - APL: 05596908920178050001, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2020).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO LIMINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO. SUPOSTAS FALTAS INJUSTIFICADAS AO SERVIÇO. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. SENTENÇA MANTIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS RETIFICADOS DE OFÍCIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700196-50 .2014.8.02.0019 Maragogi, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 24/01/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2024).

Assim, entendo cabível o pedido do autor para se determinar o pagamento dos salários em atraso pleiteados na inicial, divergindo do magistrado de primeiro grau, competindo ao ente público municipal a instauração do competente PAD, em observância ao necessário princípio da legalidade, para apurar as faltas, aplicar eventuais punições e possibilitar a cobrança do servidor dos valores recebidos sem a correspondente contraprestação laboral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 14835355, a fim de que seja o requerido condenado a pagar ao autor os salários referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2022. Em relação à atualização, determino
a incidência da Taxa Selic sem cumulação com quaisquer outros índices, apenas para os valores devidos a partir do dia 09/12/2021 e, por conseguinte, quanto aos valores devidos anteriores à 09/12/2021, determino a incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF).

Determino, ainda, que o requerido se abstenha de suspender qualquer pagamento salarial do autor sem a instauração do PAD correspondente, garantindo ao mesmo o exercício do contraditório e ampla defesa.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 15 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)